Tribunal: TJES
Processo: 5009011-03.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Impostos; ISS/ Imposto sobre Serviços; Responsabilidade tributária; Obrigação Tributária
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009011-03.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CALCADO
AGRAVADO: BRASIL E MATTA LTDA
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO ADMINISTRADOR. POSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE DISSOLVIMENTO IRREGULAR. MUDANÇA DE ENDEREÇO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1.
Conforme o Tema Repetitivo 630 do STJ,
“
Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente
”.

2.
P
or sua vez, a
Súmula 435 d
o mesmo Tribunal
preceitua que
“
Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o
sócio-gerente
”
.

3. O
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral
da pessoa jurídica demonstra
que a agravada
se
encontra inapta desde 28/11/2018, por omissão de declarações
,
não mais funciona
ndo
no endereço cadastrado perante o Fisco.

4
.
Recurso conhecido e provido parcialmente, autorizando o redirecionamento da execução fiscal em desfavor do sócio-administrador.

Vitória, 23 de maio de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de São José do Calçado contra a decisão reproduzida no id. 3343000, proferida pelo Juízo da Vara Única de São José do Calçado nos autos da ação de execução fiscal ajuizada contra Matta e Lopes Ltda., na qual o Magistrado de origem indeferiu o redirecionamento da execução aos sócios da empresa.

Nas razões de id. 3342979, o agravante alega que (a) embora citada, a agravada ficou inerte, restando infrutíferas todas as tentativas de constrição judicial; (b) a empresa foi dissolvida irregularmente, encontrando-se com situação cadastral inapta; (c) o STJ autoriza o redirecionamento da execução fiscal nesses casos, já que a empresa encerrou suas atividades sem adimplir os débitos fiscais; (d) a decisão deve ser reformada para autorizar o redirecionamento da execução fiscal aos sócios da empresa.

Os agravados não apresentaram contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 08 de maio de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o Tema Repetitivo 630 do STJ,
“
Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao
sócio-gerente
”.
(g. n.)

P
or sua vez, a
Súmula 435 d
o mesmo Tribunal
preceitua que
“
Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o
sócio-gerente
”
.
(g. n.)

Depreende-
se do Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral constante n
a p.47 do
id.
3343002
que a agravada
se
encontra inapta desde 28/11/2018, por omissão de declarações
,
não mais funciona
ndo
no endereço cadastrado perante o Fisco.

Segundo a
jurisprudência
desta Corte,
“
Há presunção de dissolução irregular da empresa quando a mesma (empresa) muda-se de seu endereço fiscal sem comunicar ao órgão competente, o que permite o redirecionamento da execução fiscal aos respectivos sócios gerentes ou administradores, independentemente de prévio processo administrativo fiscal
”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 100200059945, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2021, Data da Publicação no Diário: 30/07/2021)
.

Em sintonia
:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA QUE RECONHECEU VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO E ACOLHEU A ILEGITIMIDADE DAS SÓCIAS DA EMPRESA DEVEDORA PARA FIGURAREM NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA DEVEDORA QUE NÃO FOI LOCALIZADA NO DOMICÍLIO FISCAL JÁ NA SEARA ADMINISTRATIVA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. POSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA PARA AS SÓCIAS GERENTES. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONDENAÇÃO DAS EMBARGANTES AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Quando lavrada a certidão de dívida ativa que embasa a execução fiscal, a empresa devedora já não havia sido localizada no endereço fornecido ao fisco, que faz incidir a presunção de dissolução irregular e legitima a inserção das sócias gerentes no passivo da demanda executiva ajuizada. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado (nº 435), e também reafirmado em sede de recurso repetitivo (REsp 1.371.128/RS), legitimando o redirecionamento da execução fiscal ao sócio, no caso de empresa devedora deixar de funcionar no seu domicílio fiscal e não comunicar ao órgão competente, hipótese em que se presume a dissolução irregular. 3. Hipótese em que, além de não ter sido localizada a empresa devedora e suas sócias nos endereços informados ao Fisco (o que também justificou a citação por edital), constata-se que a inscrição da empresa no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica CNPJ foi baixada por inaptidão, o que corrobora a constatada dissolução irregular e o acerto do apontamento das sócias gerentes no polo passivo da execução. 4. Com a total improcedência dos embargos à execução, condena-se as embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 8% (oito por cento) do proveito econômico (equivalente ao valor atualizado da execução fiscal), com base no art. 85, §3º, II, do Código de Processo Civil. 5. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024130064330, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/08/2021, Data da Publicação no Diário: 19/08/2021)

O redirecionamento da execução fiscal, portanto, deve ser deferido no que concerne ao sócio-administrador, eis que demonstrado o dissolvimento irregular da empresa.

Diante do exposto,
conheço
e
dou parcial provimento
ao recurso,

autorizando
o redirecio
na
mento da execução fiscal ao sócio-
administrador
Eduardo Baptista Brasil Viana Matta.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 23.05.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.